Tribunal: TJMT
Processo: 1046763-62.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046763-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DETRAN (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (APELANTE), EVERTON SILVA CAMPOS - CPF: 061.561.741-76 (APELADO), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH PROVISÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO NÃO LICENCIADO. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PRATICADA NA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para impedir a cassação da CNH provisória do Impetrante ou o óbice à obtenção da habilitação definitiva, em razão de auto de infração por condução de veículo não licenciado, sob fundamento de desproporcionalidade da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a infração gravíssima por condução de veículo não licenciado, de natureza administrativa, impede automaticamente a conversão da CNH provisória em definitiva; (ii) estabelecer se é possível o controle jurisdicional para afastar penalidade administrativa desproporcional, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, sendo cabível também na modalidade preventiva diante de justo receio de lesão.

4.

O art. 148, § 3o, do CTB deve ser interpretado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se aplicando de forma automática a infrações de natureza meramente administrativa.

5.

A infração por veículo não licenciado, embora formalmente gravíssima, não possui relação direta com a segurança viária quando praticada na condição de proprietário, não refletindo na aptidão do condutor.

6.

A finalidade do período probatório da CNH é avaliar a conduta do motorista no trânsito, sendo inadequado impedir a habilitação definitiva por infrações desvinculadas da direção segura.

7.

A aplicação automática da penalidade revela-se desproporcional ao impor a repetição de todo o processo de habilitação por irregularidade administrativa sem impacto na segurança do trânsito.

8.

A jurisprudência do STJ afasta o impedimento à CNH definitiva em casos de infrações administrativas praticadas na condição de proprietário do veículo.

9.

O controle judicial não configura invasão do mérito administrativo, mas exercício de controle de legalidade em sentido amplo, incluindo a observância dos princípios constitucionais.

10.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante de desproporcionalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 148, § 3o, do CTB não impede a concessão da CNH definitiva quando a infração, embora grave, possui natureza meramente administrativa e é praticada na condição de proprietário do veículo, sem relação direta com a segurança viária. 2. O Poder Judiciário pode afastar a aplicação automática de penalidade administrativa quando configurada desproporcionalidade à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser elidida quando demonstrada sua incompatibilidade com o ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CTB, arts. 148, § 3o, e 230, V; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 6o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 641.185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/08/2018, DJe 13/08/2018; REsp 1.523.307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015; AgRg no AREsp 662.189/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12/05/2015; AgRg no AREsp 527.227/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/10/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Everton Silva Campos em face de ato atribuído ao Diretor daquela autarquia estadual, concedeu a ordem mandamental para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de cassar a Carteira Nacional de Habilitação provisória do Impetrante ou de impedir a obtenção da habilitação definitiva, em razão do auto de infração lavrado, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante alega que a sentença recorrida incorre em manifesta violação ao princípio da legalidade estrita administrativa, ao reconhecer como justificativa idônea para afastar a penalidade prevista no artigo 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, supostas circunstâncias de “urgência”, “excepcionalidade” e “boa-fé” alegadas pelo Impetrante, absolutamente desprovidas de previsão normativa e desamparadas pelo ordenamento jurídico.

Assevera que o dispositivo legal em questão, artigo 230, V, do CTB, estabelece, de maneira clara, objetiva e taxativa, que constitui infração gravíssima “
conduzir o veículo que não esteja devidamente licenciado
”, ressaltando que a tipificação é objetiva, prescinde de análise de culpa, dolo, intenção ou motivo pessoal, não admitindo qualquer relativização fundada em estado emocional, condição econômica, necessidade circunstancial ou suposta urgência de deslocamento.

Afiança que o auto de infração foi lavrado regularmente, sem qualquer vício formal ou material, de modo que a sentença, ao desconstituí-lo sem apontar ilegalidade, teria substituído o legislador e invadido a esfera de atuação do Poder Executivo, além de violar o princípio da isonomia ao conferir tratamento diferenciado ao impetrante.

Argumenta que houve indevida interferência judicial no exercício do poder de polícia, ao desconstituir ato administrativo vinculado sem demonstração de ilegalidade, afirmando que a autuação decorre de constatação objetiva e que o Judiciário não pode substituir critérios técnicos por fundamentos subjetivos.

Sustenta a inexistência de elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade do auto de infração, afirmando que não houve demonstração de qualquer irregularidade na lavratura do ato e que a sentença se baseou exclusivamente em alegações não comprovadas, invertendo o ônus argumentativo e fragilizando o sistema de fiscalização de trânsito.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença, a fim de indeferir a segurança.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 353211862).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Wagner Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 358903885).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
insurge-se contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que
concedeu a ordem mandamental para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de cassar a Carteira Nacional de Habilitação provisória do Impetrante ou de impedir a obtenção da habilitação definitiva, em razão do auto de infração lavrado, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que Everton Silva Campos impetrou mandado de segurança em face de ato atribuído ao Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, com o objetivo de suspender os efeitos de penalidade de natureza gravíssima decorrente de auto de infração por condução de veículo não licenciado, bem como assegurar seu direito à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

Na inicial do
mandamus
alegou que sofreu acidente em fevereiro de 2025, o que ensejou seu afastamento das atividades laborais e o levou a depender de benefício previdenciário por incapacidade temporária, sustentando que, durante o período de recuperação, deixou de efetuar o licenciamento do veículo por limitações financeiras.

Aduziu que, em 21/04/2025, diante de situação de urgência para aquisição de medicamentos, utilizou a motocicleta ainda não licenciada, regularizando a pendência no dia seguinte, ao receber o benefício.

Asseverou que, posteriormente, foi autuado por infração gravíssima, circunstância que impede a conversão de sua habilitação provisória em definitiva, defendendo que a penalidade se revela desproporcional, porquanto decorrente de situação excepcional, praticada de boa-fé e prontamente regularizada.

Concluída a tramitação regular do feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, ficando a parte dispositiva redigida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para que seja determinada a autoridade coatora que se abstenha de cassar a CNH Provisória do impetrante ou impedi-lo de obter o seu documento de habilitação definitivo em razão do auto de infração n. DT00V310NH, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.”.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar a legalidade do ato administrativo que, em decorrência da lavratura de auto de infração por condução de veículo não licenciado, impede a conversão da Carteira Nacional de Habilitação provisória em definitiva.

Nos termos do caput do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança constitui instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública, sendo certo que tal garantia constitucional se presta à tutela de situações jurídicas demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, o artigo 6o do referido diploma legal é categórico ao exigir que a petição inicial seja instruída com documentos aptos a comprovar, de imediato, o direito alegado, sob pena de inadequação da via eleita.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, reiteradamente acolhida pelos Tribunais Superiores, esclarece que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36a ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

No caso concreto, diversamente do que sustenta a autarquia apelante, verifica-se que o Impetrante, ora Apelado, demonstrou o justo receio de ter obstada a emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva em razão da lavratura do Auto de Infração n. DT00V310NH, imputando-lhe violação ao artigo 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 148, § 3o, dispõe:

A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

De fato, a infração em questão é classificada como de natureza grave, mas cumpre salientar que a interpretação literal do dispositivo não se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando se trata de infração meramente administrativa, praticada na qualidade de proprietário do veículo e não de condutor, ou seja, desvinculada de qualquer conduta que afete diretamente a segurança no trânsito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afastar o impedimento para a concessão da CNH definitiva nessas hipóteses:

“Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro deve ser interpretado sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, entendendo que as infrações administrativas, ainda que de natureza grave, praticadas na qualidade de proprietário do veículo, e não de condutor, não têm o condão de impedir a concessão da habilitação definitiva” (AgInt no AREsp 641.185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/08/2018, DJe 13/08/2018).

Em igual sentido: REsp 1.523.307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015; AgRg no AREsp 662.189/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12/05/2015; AgRg no AREsp 527.227/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/10/2014.

A finalidade do período probatório instituído pelo legislador é aferir a aptidão do condutor para o exercício seguro da direção, avaliando seu comportamento no trânsito e sua observância das normas que visam à proteção da coletividade.

Nesse contexto, revela-se inadequado conferir tratamento idêntico a condutas que, embora formalmente enquadradas como infração gravíssima, não guardam relação direta com a segurança viária, como ocorre nas hipóteses de irregularidade meramente administrativa, a exemplo do licenciamento do veículo.

A aplicação automática e inflexível da penalidade, com a consequente imposição de reinício de todo o processo de habilitação, revela-se medida desarrazoada, porquanto desconsidera a natureza da infração e a finalidade do sistema normativo de trânsito, convertendo a sanção em instrumento de punição desproporcional, dissociado da proteção efetiva da segurança viária.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO POR PLACA ILEGÍVEL. INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE PRATICADA NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA COM A SEGURANÇA VIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu ordem para impedir a cassação de CNH provisória ou o óbice à emissão da CNH definitiva da impetrante, em razão de auto de infração por placa ilegível (art. 230, VI, CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a infração grave imputada na qualidade de proprietário do veículo, e não como condutor, pode impedir a emissão da CNH definitiva; (ii) verificar se o justo receio de aplicação de penalidade permite a impetração de mandado de segurança preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo e a apresentação de prova pré-constituída dos fatos, sendo cabível de forma preventiva quando há justo receio de violação.

4. O art. 148, § 3o, do CTB deve ser interpretado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se aplicando a infrações administrativas de natureza grave praticadas na qualidade de proprietário do veículo, sem relação direta com a segurança no trânsito.

5. A jurisprudência do STJ é firme em afastar a aplicação restritiva do art. 148, § 3o, do CTB nesses casos, pois a finalidade do período probatório é aferir a aptidão e prudência do condutor, e não punir infrações desvinculadas da condução.

6. Constatada a possibilidade de registro da infração como óbice à emissão da CNH definitiva e a prática reiterada desse procedimento pela autoridade de trânsito, está presente o justo receio que autoriza a concessão da segurança preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O art. 148, § 3o, do CTB não impede a emissão de CNH definitiva quando a infração grave for administrativa e praticada na condição de proprietário do veículo, sem relação direta com a segurança viária. 2. O justo receio de aplicação de penalidade pela autoridade de trânsito legitima o uso do mandado de segurança preventivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTB, arts. 148, § 3o, e 230, VI; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 6o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 641.185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/08/2018, DJe 13/08/2018; REsp 1.523.307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015; AgRg no AREsp 662.189/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12/05/2015; AgRg no AREsp 527.227/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/10/2014. (N.U 1016345-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Não prospera, portanto, a alegação de violação ao princípio da legalidade estrita, uma vez que a atuação jurisdicional, no caso, limitou-se ao controle de legalidade em sua acepção mais ampla, que abrange a conformidade do ato administrativo não apenas com a lei em sentido estrito, mas também com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente aqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

Também não se verifica indevida incursão no mérito administrativo, pois o Poder Judiciário não substituiu a Administração em juízo de conveniência e oportunidade, mas apenas examinou a adequação da sanção aplicada à luz do ordenamento jurídico, afastando resultado manifestamente desproporcional e incompatível com os princípios que regem a atividade administrativa.

Por fim, cumpre destacar que a presunção de legitimidade do ato administrativo, embora existente, possui caráter relativo, podendo ser afastada quando demonstrada sua desconformidade com o sistema jurídico, o que, no caso, se evidencia diante da desproporção entre a infração cometida e a gravidade das consequências impostas ao administrado.

Por tais considerações, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Da Remessa Necessária

À vista da própria análise feita no Recurso de Apelação da autarquia estadual, tem-se que a sentença deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança.

Em sede de remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026